Tribunal: TJDFT
Processo: 0711311-23.2024.8.07.0005
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-04

Ementa:
Ementa. Direito penal. Apelação criminal. Roubo. aparelho celular. Materialidade e autoria comprovadas. Grave ameaça pelo emprego de simulacro de arma de fogo. Sentença mantida. Recurso conhecido em parte. Na parte conhecida, não provido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal contra sentença condenatória pelo crime de roubo, cuja grave ameaça foi por intermédio de simulacro de arma de fogo.

II. Questão em discussão

2. A questão central consiste em determinar se os fatos foram ou não comprovados.

III. Razões de decidir

3. Demonstrada nos autos, de forma harmônica e coesa, a autoria e a materialidade do delito imputado ao réu, incabível falar-se em absolvição por insuficiência probatória, porque restou comprovado que o réu subtraiu para si, mediante emprego de simulacro de arma de fogo, telefone móvel da vítima.

IV. Dispositivo

4. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.